Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712208-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSIAS NUNES VALADAO IMPETRADO: JUIZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSIAS NUNES VALADAO contra ato reputado ilegal do JUIZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. Narra a inicial que o impetrante é credor da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 195.652,96 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme Precatório n. 0019583-09.2017.8.07.0000. Afirma que o referido crédito possui natureza alimentícia e decorre de diferenças salariais, constando que o impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, §2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos. Relata que o pedido foi deferido e o suplicante recebeu efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao triplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (trinta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Informa que, em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, requereu mais 70 (setenta) salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa, o que foi indeferido pelo Juízo. Aduz ser equivocada a aplicação do princípio do tempus regit actum, visto que o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa, não se aplicando, na espécie, a teoria do isolamento dos atos processuais, instituto este próprio dos processos de natureza judicial. Assim, entende que o adiantamento levado a efeito não quitou o precatório expedido e, dessa forma, não houve a satisfação da obrigação e, consequentemente, não ocorreu a extinção da execução, na forma prevista no art. 924, II, do CPC, podendo ocorrer novos pagamentos no curso do processo, a partir da modificação do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Defende a imediata aplicabilidade da Lei distrital n. 6.618/2020, que ampliou o teto da RPV no Distrito Federal de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos, considerando que a autoridade coatora, ao indeferir o pedido do impetrante – entendendo que seria um novo pagamento da parcela superpreferencial – acabou por esvaziar a força normativa da Lei n. 6.618/2020, ignorando a vontade do legislador local. Ressalta que sua pretensão é tão somente de complementar o valor do seu adiantamento preferencial no exato limite permitido pelos arts. 102, § 2o, do ADCT, c/c a Lei do DF n. 6.618/2020, e não ultrapassá-lo, de modo que não se aplica a resolução 303/2019 do CNJ. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação quando do julgamento meritório da segurança, “para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo impetrante – no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários-mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Custas recolhidas (ID 57307365). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Insta salientar, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese, o impetrante pretende a complementação do adiantamento preferencial em montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, em razão da ampliação do limite pela Lei n. 6.618/2020. Contudo, a despeito da argumentação vertida pelo impetrante, não observo, prima facie, a presença do fumus boni iuris, haja vista que a indigitada autoridade coatora considerou, corretamente, que deve ser aplicado o regramento vigente à época da efetivação do pagamento. No caso dos autos, a Requisição de Precatório n. 0019583-09.2017.8.07.0000 é oriunda de crédito reconhecido ao impetrante, decorrente da ação executiva n. 2017.00.2.003625-3, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/04/2013 (ID 57307366 – fls. 4). Conforme se depreende dos documentos encartados aos autos, o pagamento referente ao adiantamento preferencial foi efetuado em 28/11/2018 em favor do requerente (ID 57307366 – fls. 27), o qual observou os limites da Emenda Constitucional n. 99/2017 e da legislação distrital aplicável à época, de no máximo 30 (trinta) salários mínimos. Nesse contexto, vale ressaltar a impossibilidade de aplicação imediata de normas de natureza híbrida (material e processual) às situações jurídicas já constituídas, conforme decidido pelo c. STF: “[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, ante a impossibilidade de aplicação retroativa à situação jurídica consolidada, não seria cabível a incidência da Lei n. 6.618/2020 ao caso em apreço, porquanto o pagamento foi realizado no ano de 2018, enquanto a referida norma foi promulgada apenas em 2020. Ainda que fosse possível entender pela observância da aludida norma à hipótese vertente, a pretensão estaria esvaziada em face da decisão proferida pelo Conselho Especial que, em 09/05/2023, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). Eis a ementa, in verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cabe salientar que o art. 100, §8o, da Constituição Federal veda expressamente a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento dos limites de RPV. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta 2a Câmara Cível, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. CREDOR IDOSO. PAGAMENTO PREFERENCIAL. FRACIONAMENTO. POSTERIOR MAJORAÇÃO DA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). COMPLEMENTAÇÃO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIEDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. Em observância aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, o STF fixou entendimento no sentido de que "não contraria o disposto no art. 100, § 2o, da Constituição da República, o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da 'super preferência' estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário" (ARE 1.294.351/DF, Ministro Edson Fachin), até certo limite, no caso, até o quíntuplo do valor fixado em lei para obrigação de pequeno valor (art. 102, §2o, do ADCT). 1.1. Esse posicionamento jurisprudencial permitiu que pessoas idosas ou portadoras de doença grave ou deficiência que já tinham sido contempladas com o pagamento preferencial correspondente ao triplo fixado em lei para obrigações de pequeno valor postulassem a complementação até o seu quíntuplo. 2. O entendimento supra deve ser aplicado conjuntamente com o decidido pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, segundo o qual "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Em outras palavras, deve-se observar como marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor a data do trânsito em julgado do título executivo judicial, ou seja, a data em que constituído o crédito. 2.1. O decidido no RE no 729.107/DF não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. 3. Tendo em vista que ao tempo da constituição do título judicial (sentença transitada em julgado em 30/4/2013), estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs; que em 14/2/2018, com fulcro no art. 100, §2o, da CF, o impetrante requereu a concessão da preferência quanto ao pagamento do crédito alimentar, pleito este que restou deferido; e que os respectivos alvarás de levantamento foram entregues ao impetrante em 20/9/2019, o direito ao pagamento preferencial correspondente ao quíntuplo do valor fixado para obrigações de pequeno valor foi devidamente exercido pelo impetrante, devendo o restante ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, em observância ao disposto no no art. 100, §2o, da CF c/c art. 102, §2o, do ADCT e ao entendimento do STF firmado no RE no 729.107/DF. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1429332, 07011746520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Assim, por não vislumbrar, em juízo perfunctório, afronta a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator